Tribunal: TJDFT
Processo: 0730245-49.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-09-23

Ementa:
Gabinete do Des. Carlos Pires Soares Neto Órgão: 1a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0730245-49.2021.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL Paciente: PEDRO HENRIQUE LOPES MARTINS Impetrante: ANDREZZA BRITO REZENTE Autoridade: JUÍZO DA 5a VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL Relator: DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO D E S P A C H O Compulsando os autos, percebe-se que a advogada subscritora do petitório de ID n° 29178737, Dra Andrezza Brito Rezentde, OAB/GO no 38210A e OAB/DF no 35740, juntou procuração sem a devida assinatura do outorgante (ID no 29178745). Assim, à Secretaria para que intime a impetrante para que regularize a sua atuação no feito, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas. Após, retornem-se os autos conclusos para apreciação do pedido de liminar. Brasília, 20 de setembro de 2021. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator